Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-02.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II e VII, CP. EMENDATIO LIBELLI. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B, ECA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PARÂMETRO DE APLICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. NON REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DE 1/3. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE SANÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo equívoco na capitulação do fato criminoso na peça acusatória, é possível a emendatio libelli para corrigir a definição jurídica, conforme autoriza o art. 383 do CPP, sem que isso implique em violação ao princípio da congruência.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação dos réus.
3. Comprovado nos autos a coautoria e a unidade de desígnios entre os envolvidos no crime de roubo circunstanciado, com ação coordenada de todos os agentes na perpetração do crime, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou em aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. A configuração do crime de corrupção de menores independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal, não havendo que se perquirir se serviu de meio, ou não, ao cometimento de outro crime. Assim, basta a participação da criança ou adolescente na prática do delito na companhia do imputável.
5. A aplicação do parâmetro sugerido pela Defesa, na primeira fase da dosimetria da pena, ensejaria em incremento maior na pena-base, representando efetivo agravamento da reprimenda nessa instância revisora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por força do princípio da non reformatio in pejus.
6. Diante da incidência da causa de aumento, relativa ao concurso de pessoas, a exasperação na fração de 1/3 (um terço) encontra-se em consonância com o previsto no art. 157, § 2o, II, do CP.
7. Não há falar em participação de menor importância, quando se infere do conjunto probatório que o réu e demais coautores agiram de forma conjunta, anunciando o assalto, intimidando as vítimas e fugindo do local, sendo abordados pouco tempo após a prática do delito pelos policiais.
8. Segundo precedentes desta egrégia Corte de Justiça, o envolvimento de condenado que está em cumprimento de pena, na prática de outros crimes, é circunstância apta a valorar negativamente a culpabilidade, nos termos do art. 36, § 2o, do Código Penal.
9. É inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e permanecem inalterados os motivos que determinaram a sua prisão preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública, sobretudo diante de uma sentença condenatória.
10. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução, porquanto é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado. Sendo assim, o pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do corréu conhecido em parte e desprovido.